Tribunal: CARF
Processo: 13951.720092/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.720092/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.487 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
NIVALDA SGUISSARDI ROY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ORDEM
JUDICIAL.
CUMPRIMENTO
DE
DESPACHO
ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Dado Despacho da PGFN, por cumprimento de decisão judicial, solicitando
declaração de inexigibilidade do auto de infração, bem como Informação
Fiscal da Equipe Regional de Auditoria Interna e Orientação Sub Judice -
Auditor, deve ser cancelado o Auto de Infração e integralmente exonerada a
exigência da Notificação de Lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias.
(documento assinado digitalmente)
Carlo Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakasu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo.
Relatório
Conforme a Notificação de Lançamento Notificação de Lançamento n°
2009/119354944182627, de 18/04/2011 (fls. 11 a 16), trata-se de lançamento Exercício 2009
Ano Calendário 2008, com data de entrega 30/04/2009, no valor de R$ 51.723,11, por omissão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.720092/2011-10
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720092/2011-10

de rendimentos decorrente de ação trabalhista e compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte:
(fl. 15) Foi apurado o valor de R$14.898,34 a título de imposto de renda
retido na fonte sujeito ao ajuste anual, já excluído o imposto de renda retido
exclusivamente na fonte sobre o 13o salário, conforme cálculos anexos ao dossiê
e de acordo com os documentos do processo judicial.
(fl. 16) Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo
judicial trabalhista, no valor de R$ 88.071,54, auferidos pelo titular
e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 0,00. (...)
De acordo com os documentos apresentados pela contribuinte, foi
apurado o valor de R$179.368,98 de rendimentos tributáveis, sujeitos ao
ajuste anual, recebidos em ação trabalhista contra o Unibanco S/A, já
excluídos os rendimentos isentos e os tributáveis exclusivamente na
fonte, conforme cálculos anexos ao dossiê e de acordo com os
documentos do processo judicial.
Na Impugnação (fls. 02 a 09) alega o contribuinte que:
a) No processo judicial foi declarado como isento do imposto de renda os juros
moratórios, férias e multa, conforme acórdão proferido no TRT PR-AT-00135/2001, posto
que não se tratam de remuneração, mas de sanção pela inadimplência do empregador,
bem assim sobre as verbas decorrentes de sentença judicial que tenham caráter indenizatório,
como, por exemplo, FGTS, aviso prévio indenizado, férias indenizadas e indenização por dano
moral. Cita Súmula 125 do STJ.
b) Afirma que, da decisão da Justiça do Trabalho a Receita Federal foi intimada a
se manifestar quanto à tributação do Imposto de Renda e nada requereu no prazo legal, pelo que
precluiu seu direito a se insurgir contra a decisão.
c) Que no cálculo deve ser considerada a competência mês a mês. Cita Ato
Declaratório PGFN 01/2009. E considerando-se apenas as verbas tributáveis e o critério da
competência, não haverá imposto de renda devido e os valores retidos e pagos posteriormente
com a declaração devem ser restituídos.
d) Que a multa de 75% tem natureza punitiva pela conduta dolosa, e não e o
caso presente.
O Acórdão 12-74.362 (fls. 117 a 130) julgou a impugnação procedente em parte
para manter o imposto de renda a pagar no valor de R$ 25.446,13, sendo R$ 24.219,68 sujeito à
multa de ofício de 75% e R$ 1.226,45 sujeito à multa de mora, ambos com juros de mora na
forma da legislação aplicável.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720092/2011-10

O contribuinte foi cientificado da decisão em 17/04/2015 (fl. 133). No Recurso
Voluntário interposto em 30/04/2015 (fls. 137 a 142) alegou o contribuinte:
a) Equívoco quanto ao montante levantado. Alega que, do valor levantado de R$
169.673,47, foi deduzido o valor do imposto de renda – o valor líquido recebido pela Recorrente
foi de apenas R$ 151.321,47 (vide fls. 18 e 19). Portanto, o valor do imposto de renda de R$
18.352,00 foi considerado em duplicidade. Comprova-se com o fato de que, nos cálculos do
perito (fl. 20), consta que o crédito da Recorrente em 05/2008, quatro meses ates do saque, era de
R$ 147.845,61.
b) Não incide imposto de renda sobre férias indenizadas (súmula 125 do STJ),
multa convencional pelo descumprimento do contrato de trabalho e indenização do FGTS,
conforme inciso V do art. 6o da Lei 7.713/1988.
c) Não incide IR sobre juros de mora por força de decisão judicial, que possuem
natureza indenizatória.
d) O cálculo do IR deverá levar em conta o regime de competência.
Consta Despacho da PGFN (fl. 147-148) assinado em 23/01/2019 que, por
cumprimento de decisão judicial no Processo 5002019-36.2015.4.04.7010, solicitou o
cumprimento imediato da declaração de inexigibilidade do IR sobre férias indenizadas, terço
constitucional e multa convencional; apuração por regime de competência; além de restituição
dos valores pagos a maior.
E conforme Informação fiscal de 30/04/2019 (fl. 208 a 213 e 214-215), a Equipe
Regional de Auditoria Interna e Orientação Sub Judice – Audiorsj propôs que seja integralmente
exonerada a exigência desta Notificação de Lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, dada sua tempestividade. O
contribuinte foi cientificado da decisão em 17/04/2015 (fl. 133) e interpôs Recurso Voluntário
em 30/04/2015 (fls. 137), dentro, portanto, do prazo.
Decisão judicial. Informação Fiscal-Audiorsj. Concomitância
A peça recursal trata de quatro temas, a saber: a) Equívoco quanto ao montante
levantado - imposto de renda de R$ 18.352,00 foi considerado em duplicidade. b) Não incidência
sobre férias indenizadas, multa convencional e indenização do FGTS; c) Não incidência sobre
juros de mora judicial; e d) Apuração do IR em reclamatória trabalhista por competência.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720092/2011-10

Ocorre que o Despacho da PGFN (fl. 147-148) assinado em 23/01/2019, por
cumprimento de decisão judicial no Processo 5002019-36.2015.4.04.7010, solicitou declaração
de inexigibilidade do IR sobre férias indenizadas, terço constitucional e multa convencional;
apuração por regime de competência; além de restituição dos valores pagos a maior.
Na Informação Fiscal de 30/04/2019 (fl. 208 a 213 e 214-215), a Equipe Regional
de Auditoria Interna e Orientação Sub Judice – Audiorsj propôs que seja integralmente
exonerada a exigência desta Notificação de Lançamento. Seguem trechos:
(fl. 208) Compulsando os documentos da reclamatória juntados a este dossiê, verifica-se
que, segundo os cálculos periciais, ao final da lide, o total devido ao então reclamante
era de R$ 171.674,07 (antes dos descontos previdenciários e fiscais), R$ 5.898,03 a
CPSS do empregado e R$ 17.930,43 o imposto a ser retido na fonte, valores
referenciados em 31/05/2008, conforme resumo da conta trabalhista da RT. O saldo
líquido (de INSS e IRRF) devido ao reclamante, na mesma data, era de R$ 147.845,61.
(...)Quanto aos juros moratórios, classificamo-los como isentos, pois, embora não
tenham sido objeto da ação judicial federal, a sentença trabalhista já havia determinado
a não incidência do imposto de renda sobre os juros, devido ao caráter indenizatório da
verba (Acórdão TRT-9a Região no 21.335/2001, em Agravo de Petição).
(fl. 211) Cotejamos, então, o imposto devido, calculado segundo as competências (R$
15.822,09), com o imposto efetivamente retido no recebimento das verbas, ambos
líquidos do valor do imposto de renda exclusivo. Para tanto, do valor retido na ação R$
18.352,00 (valor em 29/09/2008), retiramos, igualmente, o imposto de renda exclusivo
R$ 1.294,42, calculado segundo as competências, restando, assim, R$ 17.057,58 para a
verificação. Desse cotejo (R$ 17.057,58 - R$ 15.822,09), conclui-se que houve indébito
na retenção no valor R$ 1.235,48, valor a ser restituído, com aplicação da Selic desde a
retenção ocorrida em 29/09/2008.
No que respeita à Notificação de Lançamento no 2009/119354944182627, lavrada em
30/04/2009, relativa ao exercício 2009, ano-calendário 2008, verificou-se que os fatos
motivadores do lançamento decorreram exclusivamente dos rendimentos da ação
trabalhista em comento. Como esses rendimentos, conforme expusemos acima, foram
levados, por força judicial, às respetivas competências, nenhuma delas pertencentes ao
ano-calendário 2008, conclui-se não restar imposto suplementar a ser cobrado,
decorrente da ação fiscal, devendo-se, por isso, cancelar a notificação de lançamento,
além de recalcular a DIRPF/2009, sem os rendimentos da reclamatória, recálculo, aliás,
que já fizemos acima para determinar o indébito na retenção.
(fl. 212) Vale notar que, como o processo administrativo fiscal PAF no 13951-
720.092/2011-10, respeitante ao lançamento efetuado, está em grau de recurso
administrativo, cópia deste parecer será anexado ao PAF, que já se encontra em trânsito
para diligenciar a respeito da ação da Justiça Federal, para propor ao órgão julgador a
exoneração total da exigência veiculada na notificação de lançamento.
Dado que todos os itens discutidos neste Processo Administrativo foram tratados
na decisão judicial citada, entendo pelo não conhecimento do Recurso Voluntário em razão da
impossibilidade concomitância com o processo judicial:
Súmula CARF no 1, Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720092/2011-10

judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 221
DF CARF MF
Original